Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. E-COMMERCE. BLOQUEIO UNILATERAL DE CADASTRO. PRÁTICAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE PROVA. DESBLOQUEIO DE VALORES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO.
1. Todos os meios legais e moralmente legítimos podem ser usados para provar a verdade dos fatos ou fundamentar a defesa de modo a balizar a convicção do magistrado.
2. Ao réu incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. O bloqueio do cadastro da apelada realizado de forma unilateral, imotivada e sem oportunizar prazo para defesa configura a irregularidade dos atos da empresa e-commerce.
4. O dano moral se configura quando houver lesão à dignidade e seus substratos, como a liberdade, a igualdade, a solidariedade e a integridade psicofísica.
5. O quantum indenizatório a título de danos morais, como tem proclamado a jurisprudência, há de ser fixado de forma moderada, atentando-se para os critérios da proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, inclusive para evitar que se torne inócua à condenação.
6. Recurso conhecido e desprovido.